Tribunal: STF
Processo: Rcl 61374
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iranylda de Souza Araujo alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 610.220 e RE n. 636.553 (Temas 271 e 445).



    Narra tratar-se, na origem, de mandado de segurança objetivando o restabelecimento do benefício de pensão civil que recebia pelo falecimento de seu pai, ex-servidor público do Ministério da Saúde.



    Alega a ocorrência da decadência do direito de a Administração Federal rever ou anular atos, nos termos dos artigos 53 e 54 da Lei n. 9.784/99. 



    Aponta ter interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido pelo tribunal reclamado. Com a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE 1.354.609), os autos foram remetidos a essa Suprema Corte, que, por sua vez, devolveu-os à Corte de origem, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, para que fosse aplicado, se fosse o caso, o Tema n. 445 da Repercussão Geral.



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    Sustenta a reclamante desobediência à determinação do Supremo Tribunal Federal, exarada no ARE 1.354.609, para que se procedesse ao juízo positivo de retratação. 



    Pede a anulação do acórdão reclamado, impondo-se ao tribunal de origem a realização de juízo positivo de retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Importa ressaltar que no ARE 1.354.609 o STF limitou-se à devolução dos autos à Turma Julgadora para a verificação da pertinência de se proceder a juízo positivo de retratação na espécie. Não se adentrou, ao contrário do que afirma a reclamante, no mérito da causa posta em discussão na origem, tampouco determinou-se a reforma do acórdão de apelação questionado por meio do apelo extraordinário. 



    Presente essa observação, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão que procedeu ao juízo negativo de retratação:



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 610.220/RG - Tema 271, rejeitou a repercussão geral do tema relativo ao “direito de filha de ex-servidor, solteira e maior de 21 anos, receber pensão”, por não se tratar de matéria constitucional, tendo fixado a seguinte tese: “A questão do direito ao recebimento de pensão previdenciária por morte de servidor estadual pela filha solteira, maior de 21 anos de idade, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 84.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. O trânsito em julgado ocorreu em 04.06.2010. 



    Por não ter sido atribuído os efeitos da repercussão geral, não há que se falar em aplicação ao caso. Ademais, a decisão foi clara no sentido de que, consoante precedentes do STJ e das Cortes Regionais, a filha em união estável perde a condição de solteira, deixando de fazer jus à pensão especial. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou inconstitucional o artigo 1.790 do Código Civil, que estabelece diferenças entre a participação do companheiro e do cônjuge na sucessão dos bens, declarando que não há hierarquização entre casamento e união estável (RE 878694, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018). 



    No tocante ao RE 636.553/RG - Tema 445, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, na sessão de julgamento de 19.02.2020, fixou a tese segundo a qual, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (Tema 445, RE 636.553/RS):



    [...]



    Melhor examinando o caso, verifico que não se trata de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de pensão por morte, não havendo que se falar no prazo decadencial para a administração anular ato de concessão de aposentadoria. 



    O ato de concessão da pensão já havia sido objeto de avaliação no Tribunal de Contas da União, tendo se aperfeiçoado com a declaração de legalidade para fins de registro em 02.05.2006.



    [...]



    Dessa forma, não há que se falar na decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99, pois o cancelamento da pensão temporária não se deu em caráter de revisão, anulação ou revogação do ato concessivo inicial, mas apenas de reconhecimento do término de seus efeitos pelo implemento de condição resolutiva prevista na legislação que rege a matéria, não havendo que se falar em aplicação do entendimento firmado no precedente paradigmático em destaque. 



    Portanto, não é o caso de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, não houve qualquer contrariedade ao acórdão paradigma. 



    Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, deve ser mantido o julgado.



    Não observo qualquer teratologia na decisão. O tribunal reclamado realizou interpretação razoável a respeito da incidência dos Temas 271 (RE 610.220) e 445 (RE 636.553) ao caso concreto, não incidindo em erro grave ou manifesto que justificasse a intervenção do STF por meio da reclamação.



 



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 13 de novembro13 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente